Tribunal: TJDFT
Processo: 0751314-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Afirma que em 26/09/2021 buscou atendimento em hospital particular por possuir convênio com previsão de atendimento ambulatorial, mas que ao necessitar de atendimento em unidade intensiva, buscou acolhimento no SUS por meio do relatório do médico que a atendeu. Acrescenta que houve omissão estatal, porquanto a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 27/09/2021 e em 28/09/2021 ainda não havia sido transferida para leito da rede pública, período no qual permaneceu internada no hospital particular que fez os primeiros atendimentos. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir do dia 26/09/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33487160). Dispensado o preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 33487165). Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso (ID 33552091).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com quadro de prostração, tremores e febre. Em virtude do seu estado clínico necessitou de cuidados de leito de UTI. Afirma que somente foi ao hospital particular por possuir convênio para atendimento ambulatorial, razão pela qual o médico que a atendeu no hospital particular providenciou relatório encaminhando-a para leito de UTI do SUS.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 26/09/2021, às 23h30m (ID 33485622), ocorrendo a intimação da Central de Regulação da Internação Hospitalar às 14h59 do dia 27/09/2021. Conforme se verifica do documento de ID 33485635, no dia 27/09/2021 a CRIH procedeu a buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, porém não obtiveram êxito. No dia 28/09/2021 a paciente foi direcionada para UTI DOMED e no 29/09/2021, às 15h08m, a paciente foi retirada do mapa de espera por melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos, chegando inclusive a providenciar a transferência que somente não se concretizou em virtude da alta médica.
8. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária de gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.